Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011894-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), PAULINA DE JESUS VIANA - CPF: 861.758.231-68 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...)1. As obrigações para pagamento do IPTU são propter rem, conforme dispõe o art. 130 do CTN, o qual prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa do adquirente. 2. Assim, havendo alteração de propriedade do bem imóvel, o novo proprietário do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sendo necessária a substituição do polo passivo para realização da penhora do imóvel e prosseguimento do feito.(...)” (N.U 1014508-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001816-69.2018.8.11.0007 (PJe), indeferiu a penhora do imóvel, sob o fundamento de que a penhora de bem para garantia da dívida deve recair sobre quem é o proprietário e não ao possuidor.

Nas razões do recurso alega o agravante, em síntese, que
“conforme se verifica da matrícula constante dos autos, o imóvel sobre o qual recai a dívida encontra-se registrado no CRI em nome de INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – empresa colonizadora responsável pelo início de Alta Floresta-MT. No entanto, nos cadastros municipais, já se encontra em nome da executada, que procedeu, ela própria, à atualização o cadastral perante o ente municipal, sendo que no sistema tributário municipal o ano da aquisição foi em 1990”.

Aduz que
“como é comum ocorrer, em especial no Município de Alta Floresta, os bens são “transferidos” e/ou vendidos, sem que as partes efetivem todas as alterações cadastrais do imóvel, a fim de se ocultar às custas cartorárias e ao ITBI, além de deixar de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano. O devedor, todavia, não pode se valer da própria torpeza para se oculta ao pagamento dos impostos incidentes sobre o imóvel e para evitar que seu bem seja levado a leilão, sob o argumento de que o bem não está registrado em seu nome. Se assim fosse, ninguém mais efetivaria a transferência imobiliária exigida legalmente. A fim de se evitar o inadimplemento do imposto, portanto, é que se instituiu ser o IPTU um imposto propter rem, pelo que, independentemente de quem seja o proprietário do imóvel, o bem deverá responder pela dívida, vez que o débito acompanha a coisa”.

Com essas considerações, requer
“seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada e manter a penhora do imóvel, para eventual e futura hasta pública do imóvel que originou o tributo”.

Recurso sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

Sem contraminuta.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu a penhora do imóvel, sob o fundamento de que a penhora de bem para garantia da dívida deve recair sobre quem é o proprietário e não ao possuidor.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que o recurso não comporta provimento.

É cediço que, após frustradas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios é possível a penhora do imóvel gerador do crédito tributário (IPTU), mormente por tratar-se de obrigação
propter rem
, que persegue a coisa onde quer que ela esteja, consoante se denota dos artigos 32 e 130 do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Contudo, no caso vertente, havendo alteração de propriedade do bem imóvel, o novo proprietário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sendo necessária a substituição do polo passivo para realização da penhora do imóvel e prosseguimento do feito, por ser este o responsável tributário, inviabilizando, assim, a concessão da tutela pretendida.

Aliás, na esteira deste entendimento, cita-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As obrigações para pagamento do IPTU são propter rem, conforme dispõe o art. 130 do CTN, o qual prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa do adquirente.

2. Assim, havendo alteração de propriedade do bem imóvel, o novo proprietário do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sendo necessária a substituição do polo passivo para realização da penhora do imóvel e prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1014508-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO. PROVA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo, como instrumento de realização do direito, é meio que se serve o Estado-Juiz para a prestação jurisdicional, cabendo ao juiz a direção do processo, determinando as diligências que entender úteis e/ou necessárias à instrução e regularização do processo. 2. Para evitar a prática de atos inócuos e futuras nulidades por interferência na esfera jurídica de terceiros, tenho entendimento no sentido de que a certidão atualizada do registro do imóvel a ser penhorado é exigência razoável e prudente à realização da constrição. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0411.13.007771-1/001, Relator(a): Des.(a) BITENCOURT MARCONDES , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2008 a 2011 - Obrigação de juntar a matrícula atualizada do imóvel como requisito para apreciação do pedido de penhora - Cabimento - Somente o patrimônio do executado responde pelo débito, nos termos do artigo 10 da LEF, revelando-se razoável a exigência do Juízo a quo, no sentido de que o exequente apresentasse a matrícula atualizada do imóvel - Poder de cautela do Juízo a fim de evitar constrição de patrimônio de terceiros - Precedentes desta Colenda 14ª Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP - Agravo de Instrumento nº 2229656-18.2022.8.26.0000 - Relator(a): Des(a). ADRIANA CARVALHO - 14ª Câmara de Direito Público - Data do Julgamento: 29/11/2022)

Bem se vê, portanto, que por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, não merece ela prosperar, tendo o magistrado agido com o costumeiro acerto ao indeferir a penhora do imóvel, uma vez que o proprietário do imóvel em questão não é a ora executada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023